Tribunal: TJMT
Processo: 1009442-92.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009442-92.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), HICARO LUIZ CRUZ DA SILVA (PACIENTE), CLAUDIANE MENDES LIMPIAS - CPF: 060.312.091-10 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), CARLINHO DIAS CAMPOS (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – HIPÓTESE DO ART. 310 DO CPP – HOMOLOGAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ATO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – PARCIAL ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DE UM DOS PACIENTES EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO DELITUOSA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP EM RELAÇÃO À OUTRA PACIENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Descabe cogitar a ilegalidade da decisão que, mesmo após a alteração da Lei n. 13.964/2019, ao receber o auto de prisão em flagrante, o homologa e, no mesmo ato, converte a prisão em preventiva, em conformidade com o artigo 310 do CPP, por verificar a imprescindibilidade da constrição.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP no decreto segregatício, no qual ficou demonstrada a elevada periculosidade de um dos pacientes, diante do
modus operandi
, em tese, empregado na ação delitiva, de modo que a manutenção da sua prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública.

Mostra-se suficiente e adequada a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP em relação à outra paciente, haja vista que
não se fazia presente no momento da ação criminosa, de onde se extrai a gravidade exacerbada da conduta que justifica o cárcere, pois, em tese, participou do ilícito previamente ao delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Hícaro Luiz Cruz da Silva
e
Claudiane Mendes Limpias
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 24.4.2020, pela suposta prática do crime disposto no art. 157, § 3º, do Código Penal.

Argumenta que o auto de prisão em flagrante foi remetido ao Juízo de origem, em 28.4.2020, ocasião em que converteu a prisão em preventiva, sem que houvesse a manifestação prévia do Ministério Público nesse sentido, de modo que a autoridade acoimada como coatora agiu indevidamente ao decretar a custódia preventiva dos beneficiários de ofício.

Assevera que após as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19, que alterou a redação do art. 311 do CPP, não mais se admite tal prática, pois é vedada a iniciativa do juiz sem que seja provocado, quer pela autoridade policial ou pelo parquet.

Sustenta ainda que, de acordo com o art. 310 do CPP, após tomar conhecimento do flagrante, o magistrado tem 24h para realizar audiência de custódia e se manifestar sobre a prisão, afirmando que a nova lei citada incluiu o § 4º nesse dispositivo prevendo as consequências do atraso na realização do ato, notadamente porque torna a prisão ilegal.

Além disso, salienta acerca da excepcionalidade da medida constritiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, aduzindo que não ficou demonstrado o periculum libertatis no decreto segregatício e ressalta, por fim, os predicados pessoais favoráveis dos pacientes.

Com essas considerações, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que sejam relaxadas as prisões ilegais dos pacientes, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório, a fim de que os beneficiários aguardem o deslinde processual em liberdade (Id. 40784954)”
– p. 87.

Juntou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 40904488).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 41532476).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 41532476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020